Tribunal: TJDFT
Processo: 0712421-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que sua remuneração bruta indicaria capacidade econômica suficiente. A agravante sustenta que sua renda líquida, encontra-se comprometida por descontos compulsórios e empréstimos consignados, razão pela qual não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e da análise objetiva e subjetiva da sua condição econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos e suficientes que evidenciem a ausência de necessidade da parte requerente.
4. Não se verificam nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, tampouco sinais de riqueza ou indícios de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada.
5. A exigência apriorística de comprovação documental rigorosa da hipossuficiência revela-se desproporcional e incompatível com o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente em casos que envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos e suficientes capazes de demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
2. A análise da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade deve conjugar critérios objetivos, como a renda mensal líquida, e critérios subjetivos, como endividamento e ausência de sinais de riqueza.
3. A exigência apriorística de provas robustas para a concessão do benefício afronta o direito fundamental de acesso à Justiça e deve ser afastada quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3o e 4o; art. 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1978709, AI 0744397-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 13.03.2025.